Tribunal: TJBA
Processo: 8032005-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032005-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDNEY DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT JULGADA IMPROCEDENTE. PAGAMENTO EM SEARA ADMINISTRATIVA. SEQUELA QUANTIFICADA COMO PERDA FUNCIONAL COMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES. LAUDO PERICIAL. LIMITAÇÃO FUNCIONAL NO QUADRIL DIREITO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO CUMULATIVO. INDEFERIMENTO. PERITO JUDICIAL QUE EXPRESSAMENTE PONTUA QUE O APELANTE NÃO TEM LIMITAÇÃO FUNCIONAL NO MEMBRO INFERIOR DIREITO. INDENIZAÇÃO CALCULADA COM BASE NA TABELA DA LEI 6.194/74, ATUALIZADA PELA LEI 11.945/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 580 DO STJ. APELANTE QUE RECEBEU QUANTIA SUPERIOR EM SEDE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA DE QUANTIA A SER PAGA EM SEU FAVOR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032005-86.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante EDNEY DA SILVA e como apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator